Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-96.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recurso do réu que apenas reproduziu "ipsis-litteris" a peça defensiva – Questões abordadas no recurso que reiteram (copiam) os argumentos tecidos na contestação, não atacando especificamente o conteúdo da decisão singular – Comodismo inaceitável – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002162-
96.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado NIKOLAS MURILLO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-96.2020.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No 40598
APEL. No: 1002162-96.2020.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
APDO: NIKOLAS MURILLO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
OBRIGAÇÃO DE FAZER Recurso do réu que apenas
reproduziu “ipsis-litteris” a peça defensiva
Questões
abordadas no recurso que reiteram (copiam) os argumentos
tecidos na contestação, não atacando especificamente o
conteúdo da decisão singular Comodismo inaceitável
Precedentes jurisprudenciais Recurso não conhecido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Nikolas
Murillo da Silva contra Anhanguera Educacional Participações S/A que, pela r.
sentença (págs. 392/401), proferida pelo magistrado LUIZ ANTÔNIO DE
CAMPOS JÚNIOR, cujo relatório se adota, foi julgada procedente para declarar a
abusividade e ilegalidade de todas as cobranças lançadas pela ré, diante do
financiamento estudantil na modalidade de 100% em prol do estudante; bem
como condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos
morais, a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, carreando à ré a sucumbência de
custas e despesas processuais, além de verba honorária advocatícia fixada em
20% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apelou a ré alegando que o próprio aluno detém a
responsabilidade pela montagem e aceite de sua grade semestral; que a inclusão
das disciplinas proporcionou o aumento da carga horária, ultrapassando o valor
obtido pelo financiamento estudantil. Entende que os valores cobrados não
correspondem a taxas extras, mas sim valores de disciplinas complementares
lançadas pelo aluno. Requer o afastamento quanto aos danos morais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-96.2020.8.26.0309 -Voto no
3
sucedâneo à inscrição preexistente lançada nos órgãos de proteção ao crédito e,
ainda, a redução do valor fixado a título de danos morais.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 485/495),
subiram os autos.
É o relatório.
Pois bem, verifica-se que o recurso de apelação constitui mera
reprodução da peça de defesa. Veja-se que, a despeito da supressão de alguns
parágrafos, o tópico “da realidade fática-ausência de ato ilícito” constante na
contestação coincide com o item “II.1” da apelação (págs. 240/243 e 423/425), o
mesmo ocorrendo em relação aos tópicos voltados a “inexistência na falha na
prestação dos serviços” (págs. 244/245 e pág. 426/427); “do dano moral” e
respectivo “valor da condenação” (págs. 248/249 e 430/431); e, por fim, “da
inversão do ônus da prova” (págs. 250/251 e 431/433).
Assim, deveria a apelante ater-se ao que restou decidido na r.
sentença recorrida, ou seja, seu inconformismo deveria atacar o conteúdo da
decisão singular que julgou procedente a ação.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.010, inciso III, impõe às
partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso
apelatório, ou seja, o apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da
sentença que deseja ver reformada, porquanto a apelação devolve ao Tribunal
apenas o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de ofender a regra
“sententia debet esse conformis libello” a decisão que faz entrega de prestação
jurisdicional em desconformidade com a postulação (STJ 4a Turma, REsp.4.530-
RS, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO).
Assim, caberia à apelante impugnar especificamente, via
apelação, a decisão singular, trazendo fundamentos jurídicos aptos ao
conhecimento da matéria pelo juízo de segundo grau, e não simplesmente copiar
argumentos e teses anteriormente levantados na contestação, podendo ser
facilmente comparada a identidade entre as peças mencionadas acima.
Nesse sentido, “não é suficiente mera menção a qualquer peça
anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), a guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático (...). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-96.2020.8.26.0309 -Voto no
4
apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos
já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados
anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque
específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal” (grifo nosso) (STJ 1a T., REsp. 359.080, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO).
E também, confiram-se outros julgados desta E. 34a Câmara de
Direito Privado: “Locação de imóvel. Cobrança. Sentença que julga procedente a
pretensão. Apelo do réu que em nenhum momento confronta os argumentos do
julgado monocrático. Cópia "ipsis literis" da petição de contestação apresenta.
Não atendimento dos requisitos do art. 1.010, II, CPC/15. Inadmissibilidade de
conhecimento do recurso. Ademais, ainda que fosse possível conhecer-se do
recurso, mesmo assim não seria provido. Argumentações de falta de previsão da
despesa nos termos da Lei 4.320/64 que não afasta a pretensão de cobrança de
débito por contrato assinado. Litigância de má-fé do apelante reconhecida. Apelo
não conhecido, com imposição de multa” (TJSP, apel. n.
1002307-72.2019.8.26.0347, rel. Soares Levada, j. 08/06/2020).
“Empreitada. Ação de cobrança recurso que não ataca os
fundamentos da sentença, trazendo razões dissociadas do quanto decidido.
Violação do art. 1010, inc. II, do NCPC (art. 514, II, do CPC/73). Inovação
recursal. Questão não suscitada na instância inferior. Não conhecimento.
Sentença mantida. Recurso não conhecido” (TJSP, apel. n.
1002423-28.2015.8.26.0506, rel. Cristina Zucchi, j. 14/02/2020).
Por
fim,
“Apelação.
Ação
declaratória.
Indeferimento
da
gratuidade judiciária. Determinação de recolhimento de custas iniciais. Prazo para
o recolhimento que transcorreu in albis. Sentença de extinção do feito sem exame
de mérito por indeferimento da inicial. Apelante que recorre argumentando
apenas ser merecedor da gratuidade judiciária. Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença. Recurso que traz razões dissociadas
do quanto decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Infringência ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-96.2020.8.26.0309 -Voto no
5
disposto nos artigos 1.002 e 1.016, II e III, CPC. Sentença mantida. RECURSO
NÃO CONHECIDO” (TJSP, apel. n. 1006574-28.2019.8.26.0011, rel. L. G. Costa
Wagner, j. 18/05/2020).
Assim, se a jurisprudência tem sistematicamente repelido
recursos cujas razões não questionam a motivação do ato decisório contra o qual
se insurge (RTJ 157/541), porque, à luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, é caso de não conhecimento do
recurso de apelação.
Por seu turno, em relação à aplicação da Súmula 385, do
Superior Tribunal de Justiça (págs. 428/429), não houve alegação oportuna pelo
apelante no momento processual oportuno, caracterizando-se, portanto, em
verdadeira inovação em sede recursal.
Nesse sentido, “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação
supostamente indevida. Sentença de procedência parcial. Irresignação da parte
ré. Descabimento. Ônus da prova carreado à parte ré, que não comprovou ter a
parte autora celebrado o contrato 'sub judice'. Relação de consumo. Aplicação do
art.14 do CDC. Suposta contratação de serviço de telefonia não comprovada.
Faturas referentes a linha telefônica em nome da parte autora, cujo endereço
diverge daquele declarado na inicial. Telas sistêmicas unilaterais. Ausência de
outras provas que corroborem a contratação. Débito corretamente declarado
inexigível. Alegação de aplicação da Súmula 385 do STJ não conhecida, por
constituir inovação recursal. Falha na prestação de serviço. Negativação indevida.
Responsabilidade objetiva. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório que não
comporta redução, estando aquém dos valores arbitrados por esta C. Câmara.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Incabível a majoração dos
honorários, posto que já fixados no máximo patamar legal. Recurso não provido
na parte conhecida” (TJSP, apel. n. 1011978-14.2018.8.26.0361, 24a Câmara de
Direito Privado, rel. Walter Barone, j. 30/10/2019).
Por fim, ressalto que não é cabível a majoração dos honorários,
nos termos do art. 85, §11o, do CPC, eis que, embora o desfecho do presente
recurso tivesse favorecido à parte apelada, a verba honorária fixada em primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-96.2020.8.26.0309 -Voto no
6
grau já se encontra no patamar máximo previsto do art. 85, §2o, do CPC. Por ora,
cabe somente a advertência no sentido de que eventuais recursos infundados ou
meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço do recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora